Tribunal: TJDFT
Processo: 0706024-92.2018.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL POR TERCEIRO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. APÓS A PROPOSITURA DA DEMANDA. LEGITIMIDADE ATIVA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos dos artigos 1.227 e 1.245, do Código Civil, somente ocorre a transferência da propriedade do imóvel com o registro no correspondente Ofício de Registro de Imóveis.

2. A demanda reivindicatória consiste no direito do proprietário de reaver a coisa de quem a possua ou detenha injustamente.

3. Em nome do princípio da causalidade, restando demonstrado que os réus deram causa à propositura da ação, pois deixaram de cumprir com as obrigações contratuais, o que impulsionou o autor a pleitear em juízo a posse do bem, não há como acolher o pedido formulado no sentido de que seja o autor condenado ao pagamento de honorários advocatícios.

4. Recurso conhecido e não provido.